Tribunal: TJDFT
Processo: 0708420-36.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708420-36.2018.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDOS: VALDENIL CHIANCA RODRIGUES, ANDREY CHIANCA ALVES RODRIGUES, VERALUCIA ALVES DE LIMA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÕES DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA E REIVINDICATÓRIA. POSSE ININTERRUPTA, MANSA E PACÍFICA. COMPROVAÇÃO. REGRAS DE DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO DO ART. 550 DO CCB/1916 C/C ART. 2.028 E 2.029 DO CCB/02. PROTESTOS JUDICIAIS. INTERRUPÇÃO DA FLUENCIA DO PRAZO DE USUCAPIÃO. FIEL DEPOSITÁRIO. TERCEIRO INTERESSADO. INVIABILIDADE. NOTIFICAÇÃO DIRIGIDA CONTRA O SECRETÁRIO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO DE SOLO URBANO. VIOLAÇÃO À FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECLARADA A USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PREJUDICADO O PEDIDO REIVINDICATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme precedentes do TJDFT e autorização do art. 494, I, do CPC, possível a correção, de ofício, de inexatidão material contida na sentença, por ocasião do exame das razões de apelação. 2. A usucapião extraordinária requer a comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo tempo legalmente estabelecido, sem perquirição sobre a natureza do título ou a boa-fé do posseiro. 3. Na hipótese, aplica-se o prazo de 20 anos previsto no art. 550 do Código Civil de 1916, em atenção à regra de transição dos arts. 2.028, acrescido de 2 (dois) anos, conforme imposição prevista no art. 2.029 do Código Civil de 2002. 4. O protesto judicial efetuado por credor do proprietário do imóvel, na qualidade de fiel depositário da área em que se assenta o imóvel litigioso, não interrompe a fluência da usucapião, por não ostentar a titularidade do domínio do imóvel litigioso. 5. Ineficaz para interromper a fluência do prazo de usucapião o protesto realizado pelo proprietário do imóvel, dirigida ao Secretário de Assuntos Fundiários do Distrito Federal. 6. Não comprovada a realização de parcelamento do solo, pelo loteamento ou desmembramento da área do imóvel, afasta-se a alegação de descumprimento da função social da propriedade. 7. Mantida a sentença que declara a ocorrência da usucapião extraordinária, fica prejudicado o apelo na conexa ação reivindicatória. 8. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos artigos 256, 257 e 726, todos do Código de Processo Civil, e 202, inciso II, e 1.244 ambos do Código Civil, sustentando ser válido o protesto judicial realizado por edital para a interrupção da prescrição aquisitiva, diante da impossibilidade de individualização dos ocupantes, razão pela qual seria incabível o reconhecimento do direito à usucapião. Assevera ser devida a revaloração da prova, afirmando que os recorridos jamais comprovaram cumulativamente que sempre agiram como se donos fossem e que o proprietário se manteve inerte com relação à propriedade, bem como não teriam exercido posse mansa e pacífica. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Maria Eugênia Cabral de Paula Machado, OAB/DF 22.720, e Manoel Walter Veras Alves Filho, OAB/DF, 26.630. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo, uma vez que o código de barras e o valor do comprovante de pagamento de ID 4104557 não correspondem à GRU de ID 41044556. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do devido recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento (certidão de intimação de ID 41146359). Todavia, a insurgente carreou aos autos a GRU de ID 41663503, com número de processo que não corresponde ao do presente feito. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO RECORRENTE QUE NÃO JUNTOU A GUIA DARE NO MOMENTO OPORTUNO DEVER DE COMPROVAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. DESERÇÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que "O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal" (AgInt no AgRg no REsp n. 1.545.154/GO, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2017, Dje 02/10/2017). Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.872.212/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 28/6/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não mereceria prosseguir o recurso especial lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 256, 257 e 726, todos do Código de Processo Civil, e 202, inciso II, e 1.244 ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024